Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-75.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001525-75.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KATIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.827.701-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FAGNER ARAUJO MACHADO DOS SANTOS - CPF: 014.085.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001525-75.2019.8.11.0064

APELANTE: KATIA DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS [ONZE PEDRAS DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] ESCONDIDAS NAS ROUPAS ÍNTIMAS DA APELANTE – CONHECIMENTO, POR PARTE DELA, DE QUE A SUBSTÂNCIA SERIA COMERCIALIZADA POR SEU MARIDO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a ré mantinha em depósito substância entorpecente, escondidas em suas vestes, com a finalidade de acobertá-la dos policiais, e sabia que a destinação da droga era a comercialização realizada por seu marido, da qual também se beneficiava, incabível o pedido absolvitório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de KÁTIA DA SILVA DOS SANTOS, condenada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pelo crime de tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006] e apenada com 1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, e pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa.

Sustenta a inocência da recorrente, com base na negativa dela quanto à propriedade do entorpecente apreendido, pugnando pela sua absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

KÁTIA DA SILVA DOS SANTOS e FÁGNER ARAÚJO MACHADO DOS SANTOS foram denunciados em razão de, no dia 04/01/2019, no período matutino, na Rua José Xavier Moreno, em um barraco próximo ao linhão, Bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis, manterem em depósito 11 [onze] porções, na forma de pedras, de pasta-base de cocaína, totalizando 2,49g [dois gramas, quarenta e nove centigramas].

RENATO TEIXEIRA BARBOSA, Investigador de Polícia Civil, declarou na fase inquisitiva:

“Que, em razão das informações relativas ao tráfico de drogas, conforme B.O. 2018.399049, onde o suspeito FÁGNER realiza a comercialização de pasta-base de cocaína em um barraco de lona localizado no Jardim das Flores, perto do linhão de energia, efetuamos abordagem novamente no local, sendo que encontramos de novo a mulher do suspeito, KÁTIA, e, durante a entrevista, a suspeita relatou que seu marido havia saído há pouco; durante busca, encontramos dinheiro em uma bolsa, em diversas notas; ao questionar a suspeita KÁTIA a respeito do dinheiro, não soube explicar sua origem, aparentando nervosismo e contradição, momento em que confirmou que estaria com o entorpecente escondido em seu sutiã, retirando a sacola com substância análoga à pasta-base de cocaína, separada em pedras; efetuamos diligências com o intuito de encontrar seu marido, porém não logramos êxito; diante dos fatos, conduzimos a suspeita até esta especializada e a apresentamos à autoridade policial”.

Essas declarações foram corroboradas pelo IPC JEFERSON SOARES ALVES.

Na ocasião, além da droga, foram apreendidos 2 [dois] celulares Samsung e R$ 265,00 [duzentos e sessenta e cinco reais] em dinheiro.

Interrogada na fase policial, KÁTIA respondeu:

“Que é casada com FAGNER ARAÚJO MACHADO DOS SANTOS há doze anos e que, na data de hoje, FAGNER estava preocupado e resolveu sair de casa, deixando um saco com umas pedras de droga e disse para a interrogada guardá-lo em algum lugar; que a interrogada guardou a droga no sutiã; que durante a abordagem dos policiais civis, a interrogada já informou que estava com a droga no sutiã, dizendo que não é de sua propriedade; que não realiza comercialização de drogas; que não é usuária de drogas; que a droga pertence a seu marido; que já presenciou o seu marido FÁGNER realizar venda de drogas no ‘barraco’ onde residem, inclusive ele é usuário e fuma no local também”.

Ao relatar o inquérito, a autoridade policial consignou que esta foi a segunda apreensão de drogas realizada no endereço do casal, informando que, em 27/12/2018 – 8 [oito] dias antes dos fatos apurados nesta ação penal – a equipe policial apreendeu
“R$ 450,00 em dinheiro, uma porção de cocaína e um saco com ácido bórico”
. Naquela ocasião, KÁTIA declarou que seu marido comercializava drogas no local, mas que
“não tinha nada a ver com isso”
.

FAGNER não foi interrogado na fase investigativa, pois encontrava-se foragido e só foi preso após o oferecimento da denúncia.

Em juízo, RENATO TEIXEIRA BARBOSA reafirmou as declarações prestadas à autoridade policial, acrescentando:

“J: O senhor se recorda dessa ocorrência, do dia 04/01/2019?

T: Sim, na verdade começou antes, Excelência, a gente tinha uma operação deflagrada, de interceptação telefônica, e o FAGNER, que tem apelido de DENTINHO, apareceu como interlocutor do MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA, conhecido como TETINHA, só que, à época, a gente não podia colocar no boletim de ocorrência, porque ainda estava em andamento a operação e não podia ser vazada; então a gente começou a efetuar diligências, para tentar realizar a prisão dele, porque, nas ligações, o FAGNER aparecia como vendedor do MAURÍCIO, ele usava aquele barraco, ali, no Jardim das Flores, para comercializar droga a mando do MAURÍCIO; a gente começou a efetuar diligências, mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar ele lá, porque a gente sabia que ele tinha mandado de prisão, também; porém, a gente conseguiu prender a KÁTIA com entorpecente; em alguns áudios, também, ele aparecia, no auxílio da venda da droga, inclusive em alguma oportunidade, não sei se foi uma ou duas, o FAGNER mandou a KÁTIA dispensar o entorpecente; então foi por isso que a gente ficou em cima.

J: A KÁTIA tem ligação familiar?

T: A KÁTIA é esposa do FAGNER.

J: Essa outra operação ainda está em andamento?

T: Não, ela já foi concluída, só que eu não sei se o delegado fez as representações, né.

J: E a quantidade, era essa retratada aqui?

T: É, a organização instituiu que, nas bocas de fumo, não fica mais grande quantidade de droga; então ele pegava de vinte cinco em vinte cinco gramas e ia fazendo a venda; quando ia acabando a droga, ele entrava em contato com o MAURÍCIO e um outro funcionário do MAURÍCIO levava mais droga pra ele.

J: Então essa prática, de pequenas quantidades, é de organização criminosa?

T: É, do Comando Vermelho.

MP: Então tudo começou através de uma denúncia inicial e vocês começaram a monitorar?

T: Na verdade, o FAGNER apareceu como interlocutor do MAURÍCIO, que estava sendo monitorado, que é o responsável pelo tráfico na região.

MP: Dentro da facção?

T: Exatamente, o Comando Vermelho.

[...]

MP: No dia do fato, como foi?

T: A gente foi no local, no intuito de localizar o FÁGNER, mas ele não estava; aí a gente começou a entrevistar a KÁTIA, ela aparentava muito nervosismo, e aí ela mesma relatou que estava com o entorpecente no sutiã, ela mesma que entregou, acho que eram onze pedras, e tinha uma pequena quantidade de dinheiro, do que eles já tinham vendido antes. Ela disse que quem realizava a comercialização de drogas no local era o FÁGNER, ela não tinha nada a ver.

[...]

Def. Público: O local estava sendo investigado?

T: Sim, o local era de propriedade do MAURÍCIO, que deixou o FÁGNER como responsável daquele ponto de venda.

Def.: Nesse dia, por que os senhores foram até a casa? Já havia alguma denúncia antes?

T: A gente já estava ouvindo os áudios, né, sabia que o FÁGNER estava fazendo a venda lá, então a ideia era encontrar ele, mas estava só a KÁTIA.

[...]

Def.: Foi encontrado algum petrecho?

T: Não, até porque, doutor, como eu já falei, o local é só de venda; a droga já chega preparada, na porção certa, pra fazer a venda em um valor certo, eles não manipulam a droga no local.

[...]”

Interrogada, KÁTIA respondeu:

“R: Quando eles me pegaram eu tava, realmente, com a droga, mas só que bem antes eu tava na igreja.

J: Mas na hora que a polícia chegou, você estava com a droga?

R: Eu escondi ela, a droga não era minha, mas eu escondi ela porque eu sabia que a polícia estava atrás dele [FÁGNER].

J: E por que você estava com essa droga?

R: Porque eu estava na oração, e o FÁGNER me mandou uma mensagem, porque ele estava escondido; ele me mandou uma mensagem pra eu ir lá, pra ele poder carregar o celular; aí eu falei que não ia, porque ele estava escondido e eu não ia chegar lá pra mim ser presa; aí ele falou: ‘vem aqui, é rapidão’; eu falei: ‘não vou’; aí a pessoa que estava comigo na igreja falou pra não ir, mas como ele é agressivo, ia sobrar pra mim, aí eu fui.

J: E ele, estava onde?

R: Escondido, do lado da casa onde eu morava.

J: Ele estava com a droga?

R: Estava, ele chegou e jogou a droga, assim; aí, quando eu escutei que era a polícia, eu guardei a droga no sutiã. Ele jogou a droga em cima da cama e saiu.

[...]

J: E por que ele estava escondido?

R: Porque a civil estava atrás dele, a polícia já tinha ido lá atrás dele, ele tava foragido. Aí, quando a polícia chegou, eu cooperei, porque a droga estava comigo. A droga ficava dentro de casa, ele guardava lá.

J: A droga ficava dentro de casa e ele vendia ali?

R: Vendia.

J: E você era obrigada a viver com isso?

R: Sim, porque eu vivi doze anos com ele sendo ameaçada, várias vezes eu tentei ir embora, mas ele falava que ia me matar, matar meus irmãos.

J: E você não fez um boletim de ocorrência?

R: Eu não fiz porque eu não acredito na justiça, porque eu tenho medidas protetivas contra o meu irmão e o meu irmão nunca obedeceu, eu vou fazer pra que? Ele já colocou a arma na minha cabeça, no barraco tinha várias facas.

J: E as crianças, assistiam tudo?

R: Não, as crianças ficavam com a minha mãe. Eu tenho profissão, tem pessoas que me conhecem e sabem quem eu sou.

J: Você usa drogas?

R: Nunca usei.

J: E ele?

R: Ele usava em casa e eu era obrigada a viver com isso.

J: Era muita quantidade, ou era pouca?

R: Ele vendia e fumava, né, a minha renda é bolsa-família e eu mexia com coleção de moedas, eu não saía dos correios mexendo com moedas.[...]

J: Você vendia drogas, também?

R: Não, eu não vendia drogas.

J: Você ficava ali na casa e era obrigada a guardar a droga pra ele?

R: Na verdade eu nem guardava, ele guardava o dinheiro na minha bolsa.

J: Esse dinheiro, encontrado na sua bolsa, era produto de venda de droga?

R: Era, produto de venda de droga.

J: Você se beneficiava, também, desses valores? Você comia, bebia, pagava aluguel?

R: Não, eu pegava o bolsa-família, fazia faxina, vendia moedas...

J: Mas você morava com ele?

R: Morava com ele. [...] Eu não digo que eu era totalmente inocente, não, porque eu tava com ele, mas a droga não era minha. Eu tava ali junto com ele, mas a droga não era minha.

MP: Quando o FÁGNER começou a traficar? Há quanto tempo ele vende drogas?

R: Ah, pouquinho tempo, quase um ano.

MP: O MAURÍCIO fornecia droga pra ele?

R: Eu não sei.

MP: Quando ele passou a traficar, a senhora conversou com ele?

R: Falei que não queria essa vida, profissão ele tinha, mas ele falava que, mexendo com isso, não ia faltar para o alimento, nem para o vício dele.”

O corréu FAGNER, por sua vez, respondeu:

“J: O senhor foi preso no Jardim das Flores, com entorpecente?

R: Não, quem foi preso foi essa esposa minha, mas ela só é esposa no papel, porque nóis tava separado, já.

J: É verdade que o senhor estava escondido, chamou ela e entregou pra ela essa substância?

R: Não, eu não tava mais morando com ela, eu desconheço isso aí.

J: O senhor é casado com ela e tem filhos?

R: Tenho, três crianças pequenas. Eu fui preso no centro da cidade.

J: O senhor diz que não tem nada com ela, mas ela diz que o senhor é casado com ela tem doze anos.

R: É porque eu tava com outra pessoa já, não morava mais com ela.

J: Ela disse que estava na igreja, o senhor ligou pra ela e entregou essa substância, é verdade?

R: Não tenho conhecimento disso não, eu sou usuário. Eu desconheço.

[...]

J: O senhor ameava ela?

R: Nunca ameacei ela, é a mãe dos meus filhos, ela que quis separar de mim, por causa da outra pessoa.

J: O senhor sabe se ela vendia droga?

R: Ah, ela já vendeu droga, sim.

J: Como o senhor sabe, se está dizendo que estava separado dela?

R: Uai, porque eu morei com ela esse tempo todo e eu sou usuário.

[...]”

A Defensoria Pública sustenta que a não juntada das interceptações telefônicas mencionadas pela testemunha RENATO, que comprovariam a participação da recorrente na venda de drogas, autoriza a absolvição dela por insuficiência probatória.

Sem razão.

Verifica-se que a interceptação telefônica mencionada pelo policial civil não tinha como alvo FÁGNER, mas sim MAURÍCIO, apontado pela testemunha como possível
“chefe de facção”
naquela região.

A partir dos diálogos interceptados, com ordem judicial, FAGNER surgiu como um dos interlocutores e, a partir de então, desencadearam
investigação autônoma
, que culminou, como visto, com duas apreensões de entorpecentes, uma no dia 27/12/2018 e outra em 04/01/2019, que é objeto desta ação penal.

Nessa operação autônoma, KÁTIA foi flagrada quando
mantinha em depósito [onze] pedras de pasta-base de cocaína
, como ela própria confessou em juízo, acondicionas em um saco plástico, que escondeu dentro do sutiã, quando notou a presença de policiais no local, mas depois, afirmando que “resolveu cooperar”, entregou a droga.

Além disso, detalhou, em juízo, que FÁGNER fazia do comércio de drogas o meio de vida há, aproximadamente, um ano, e que se beneficiava da traficância, pois residiam juntos.

Embora sustente que não era a proprietária da droga, é evidente que o fato de manter em depósito a substância entorpecente basta para a configuração do crime de tráfico.

Anote-se que para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – como
“guardar e ter em depósito”
substância entorpecente com destinação mercantil
.

Portanto, ainda que KÁTIA não comercializasse, diretamente, as drogas, ela as guardava, escondia, como confessou, no intuito de acobertar o comércio delas, praticado pelo seu marido FAGNER.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021